Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 1.2. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes na origem, não havendo, sequer, que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
2. De acordo com o caput do artigo 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade da justiça, [a] parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. 2.1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.2. Tendo em vista que o réu deixou de, no momento oportuno, ofertar impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor do autor, vindo a fazê-lo somente por ocasião das contrarrazões ao recurso de apelação, baseada em circunstâncias pré-existentes à concessão do benefício, mostra-se configurada a preclusão a respeito de tal pretensão.
3. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor. 3.1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de inversão do ônus da prova quando a instituição financeira trouxe aos autos comprovação de que as transações fraudulentas foram realizadas através do dispositivo pessoal do autor, mediante o uso de login e senha pessoal, consoante manifestação da área técnica.
4. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a autora e a instituição financeira ré.
5. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade.
6. O fato de a parte autora ter sido induzida à contratação de empréstimo forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social denominada spoofing, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima teria decorrido de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
7. Quando a ação fraudatória é orquestrada e perpetrada por terceiros valendo-se de meios alheios à estrutura do banco não há como se determinar o dever de reparação da instituição financeira, em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos sofridos pelo consumidor.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça.